Tribunal: TJMT
Processo: 1037837-55.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037837-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), GUILHERME DIAS HOLLANDA - CPF: 715.749.721-20 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), ANGELICA PATRICIA DE MATOS - CPF: 046.499.621-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO FAMILIAR.
IRRESIGNAÇÃO
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM FATO EQUIVALENTE COM VÍTIMA DIVERSA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DESCABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INSUBSISTÊNCIA
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A MEDIDA.
ORDEM DENEGADA
.

1. Pelo que se verifica da documentação acostada, a preventiva do paciente se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e na segurança da vítima, para garantir sua integridade física e psicológica.

2.
“A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

3. “A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.” (N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

4. “A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.” (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Dias Hollanda
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
2ª Vara Criminal de Sinop/MT
(ID 261205795). Nesse sentido,
extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 18/12/2024, em decorrência, em tese, da prática dos delitos de lesão corporal, injúria e ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, com base nos seguintes fundamentos: a) não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b) ausência de fundamentação idônea; c) violação ao princípio da presunção de inocência; d) ofensa ao princípio da homogeneidade; e) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes; e f) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, visando à revogação da prisão do paciente, para que seja cessado o constrangimento ilegal. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 261224754) tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 262368771). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – ameaça e lesão corporal por condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – periculum libertatis demonstrado, diante da gravidade do fato e do grau da violência empregada na ação – renitência criminosa – paciente que responde por outro crime, bem como, já teve contra si medida protetiva por fatos praticados contra outra ex-companheira - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Dias Hollanda, indicando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A defesa se impõe aduzindo que a decisão constritiva teria sido expedida sem fundamentação válida, sem os requisitos da preventiva. Contudo, pelo que se verifica da documentação acostada, a preventiva do paciente se mostrou fundamentada na
garantia da ordem pública e na segurança da vítima, para garantir sua integridade física e psicológica,
conforme se verifica do trecho a seguir:

(...)
Estão presentes os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, pois foi preso na data de hoje, 18/12/2024, logo após supostamente agredir a mulher em situação de violência doméstica
ANGELICA PATRICIA DE MATOS, causando nela lesões corporais, além de proferir ameaças de morte.

Em sendo assim,
homologo
a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão flagrancial em preventiva, é o caso de acolher o requerimento do Ministério Público (conversão).

Nesse sentido, o autuado
GUILHERME DIAS HOLLANDA
encontra-se nas hipóteses autorizadoras da decretação de prisão preventiva previstas nos incisos I e III do artigo 313 do CPP, haja vista que o crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do CP - alterado pela recente Lei 14.994/2024) possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, bem como diante das condutas narradas neste feito terem ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06) e, ainda, pelas circunstâncias fáticas observadas, faz-se crível a medida extrema de segregação, por ora, para garantir a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, notadamente pelo histórico de violência já perpetrada pelo autuado em desfavor da senhora
Angélica.

Registro o relato da mulher em situação de violência doméstica neste APF que confirmou a existência de violência anterior praticada pelo autuado em seu desfavor, ao narrar no ID
179188538:

“[...]
QUE DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA MARITAL COM GUILHERME FOI VÍTIMA DE AGRESSÃO FÍSICA EM APENAS OUTRA OCASIÃO, QUE ACONTECEU HÁ APROXIMADAMENTE UM MÊS
[...]”.

Nessa senda e já em análise às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, se constata a necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública
e da
integridade física, psicológica e da vida da mulher em situação de violência doméstica
, tendo em vista o
modus operandi
empregado pelo autuado, o qual, conforme consta nos autos, agrediu fisicamente a mulher em situação de violência doméstica com socos, tapas, chutes e empurrões, causando nela lesões corporais conforme fotografias juntadas nos autos (ID’s 179188540, 179188791 e 179188792), tendo ela relatado sentir dores no ouvido, na cabeça, no braço esquerdo e com dores no cotovelo, além de ter sangramento no ouvido esquerdo, tendo o autuado ainda proferido ameaças em desfavor dela, dizendo que se acionasse a guarnição militar, iria mata-la, dizendo que iria dar um tiro nela, o que demonstra, assim, total descontrole nas condutas do autuado.

Consigno que a mulher em situação de violência doméstica, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, conforme transcrito acima, relatou que já ter sofrido violência doméstica anterior praticadas pelo autuado.

Nesta senda,
há a necessidade ainda de acautelar a ordem pública diante do histórico criminal do autuado, pois trata-se de situação de reiteração criminosa
, tendo em vista possuir contra si um inquérito policial em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito de embriaguez ao volante (PJE n. 1003177-92.2021.8.11.0015), além de haver Medidas Protetivas de Urgência requeridas sua ex-convivente (PJE 1000075-62.2021.8.11.0015), o que demonstra ser costumeiro na prática de crimes.

No mesmo sentido, o enunciado nº 06, do incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, o qual dita que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessa forma, as
circunstâncias acima elencadas
denotam fatores de risco de violência potencialmente letal
e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica e, quiçá, feminicídio, mormente diante da reiteração de suas condutas delitivas contra a vítima, gerando
o estado de liberdade do acusado perigo concreto à vida e à integridade física e psicológica da vítima
(STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe de 25/3/2022
).

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se insuficientes no presente caso, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade
, além da reiteração criminosa (folha de antecedentes criminais no ID 179219889), sendo que, tais constatações desaconselham a colocação do autuado em liberdade neste momento, pois evidente que, se solto de imediato (logo após ser preso), encontrará estímulos para voltar a delinquir.

Posto isso, pelos fundamentos acima,
converto

a prisão flagrancial de
GUILHERME DIAS HOLLANDA
em prisão preventiva
.

Ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora assim relatou:

“(...)
Presto estas informações em atenção à sua determinação contida no HC n. 1037837-55.2024.11.0000, cujo expediente foi encaminhado a este Juízo por meio de malote digital no dia 07/01/2025, às 14 horas e 41 minutos.

Estas informações decorrem do Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob n. 1029543-66.2024.8.11.0015, lavrado diante da flagrância do paciente na suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, 147, §1 e 140, todos do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06.

O paciente foi preso em 18/12/2024 e a sua prisão convertida em preventiva no dia 18/12/2024.

Em análise às teses da impetração, em observância ao disposto no artigo 484, do CNGC, consigne-se ter a prisão flagrancial do paciente sido convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, haja em vista que, o artigo 129, §13, do Código Penal alterado pela recente Lei 14.994/2024, possui pena máxima superior a 4 (quatro anos).

Outrossim, a prisão encontra fundamento, ainda, para garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima, pois as circunstâncias dos autos demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, gerando o estado de liberdade do paciente perigo concreto à ela
(STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Quanto aos argumentos defensivos de que o paciente possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos (TJMT - N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

No que tange à alegação de que em caso de condenação do paciente o regime inicial de cumprimento de pena será mais brando que o fechado, consigne-se que a prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado possui caráter provisório e cautelar, ou seja, não pode ser confundida com o regime a ser fixado para o cumprimento da pena, não ferindo, portanto, o princípio da homogeneidade (TJMT - N.U 1012248- 61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consigne-se que elas demonstram-se, no presente caso, salvo melhor juízo, insuficientes, pois o estado de liberdade do paciente gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, bem como em razão da reiteração da prática delitiva, diante de seu histórico criminal.

Por fim, os autos do Inquérito Policial referente aos fatos foram distribuídos sob o n. 1029940-28.2024.8.11.0015 e encontram-se com vista ao Ministério Público para formação da opinio delict. (...)”

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares, a priori, não se mostram razoáveis no caso, na esteira do entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça- STJ,
in verbis
:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Minis
tro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Quanto a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também
não se mostra cabível no caso
. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem, nos termos do que entende a Corte de Justiça mato-grossense: (...) “
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade
.” (...) (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Muito embora a defesa apresente declaração escrita pela vítima objetivando a desistência da medida imposta, ressalto que não foram observados os requisitos previstos no art. 16 da Lei 11.340/06 que assim dispõe:

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei,
só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade
,
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
.

Por fim, não há como saber em que circunstância este documento foi produzido.

Por último, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Guilherme Dias Holanda
, por inexistir afronta aos direitos da defesa e por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025